Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709006-59.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO DE SOUZA JUVINO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Pelo despacho de ID 35341939, o Banco Bradesco, ora apelado, foi intimado para se manifestar quanto aos termos da petição de ID 35133037 e minuta de acordo correlata (ID 35133038), bem como juntar procuração com poderes para transigir conferida à advogada Lindsay Laginestra OAB/DF 44.162, cuja assinatura digital se encontra na referida minuta. Em petição, o banco informa que o acordo foi firmado nos autos do processo n. 0706158-02.2021.8.07.0009, cuja responsabilidade é de outro escritório, razão pela qual não tem como suprir a determinação para juntar a procuração; e, ao compulsar os autos, não encontrou saldo em favor do apelante (ID 36042853). Desse modo, ao apelante, Bruno de Souza Juvino, para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a petição do banco apelado (ID 36042853), bem como dizer se ainda remanesce interesse na desistência do recurso, com base no art. 998 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator